Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-43.2018.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001288-43.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS RAMOS DA FONSECA - CPF: 482.355.121-49 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
DPVAT
– INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE FILHOS –COTA-PARTE RESERVADA – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte aos filhos da vítima.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001288-43.2018.8.11.0010

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: CARLOS RAMOS DA FONSECA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT Causa Mortis nº 0001288-43.2018.811.0010
,
ajuizada por
CARLOS RAMOS DA FONSECA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (06.01.2018), nos termos da Súmula 580 do STJ. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento que o juízo equivocadamente a condenou ao pagamento integral da indenização ao cônjuge sem resguardar a cota-parte dos 4 (quatro) filhos conforme aponta a certidão de óbito.

Defende que o valor da indenização deverá ser dividido entre estes na proporção de 50% para o cônjuge e 50% dividido entre os filhos deixados pela vítima, restando assim o valor de R$ 1.687,50 para cada filho, a fim de resguardar a cota-parte dos filhos e, de forma que não venha trazer prejuízo a nenhuma das partes.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e realizado somente o pagamento de R$ 6.750,00 ao cônjuge e reservada a cota parte aos filhos que não fazem parte do polo ativo da demanda.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, consoante id. 27604461.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS COMÉRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT nº 0001288-43.2018.811.0010, ajuizada por
CARLOS RAMOS DA FONSECA,
onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento da sua esposa, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (06.01.2018), nos termos da Súmula 580 do STJ. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo não reservou a cota-parte dos filhos conforme constante na certidão de óbito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que
CARLOS RAMOS DA FONSECA
, ora apelado, requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório causa mortis no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor máximo previsto na Lei nº 11.482/2007.

A apelante requer que o prêmio seja dividido na proporção da cota-parte devida a cada dependente.

Ressai do caderno processual que os documentos que instruíram o feito [id. 27550471; 27603456], demostram que a “
de cujus”
era casada e possuía 04 (quatro) filhos sendo todos maiores.

Assim, em caso de morte por acidente, a Lei nº 6.194/1974 estabelece que
“a indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta a os herdeiros legais
. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.”

A ação de cobrança foi proposta pelo cônjuge Carlos Ramos da Fonseca e conforme documentos constantes nos autos, verifica-se que a “
de cujus”
era casada e tinha 04 (quatro) filhos (id. 27603960), logo verifica-se a necessidade de reservar a quota-parte dos filhos, ou seja 50% para o cônjuge e 50% divididos em cotas iguais entre os filhos, sendo assim, incabível o pagamento da integralidade do prêmio ao autor.

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõem,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

Nesse sentido, segue entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO PARA O INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
MORTE DO SEGURADO – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE ESPOSA E OUTRO DESCENDENTE – PAGAMENTO DO PRÊMIO NA PROPORÇÃO DA QUOTA PARTE – READEQUAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A certidão de óbito colacionada aos autos evidencia a existência de esposa e outro filho do
de cujus
, além dos autos da ação de cobrança, ora apelados, assim, o valor da indenização deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros.”

(Ap 1025784-60.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e readequar o pagamento devido ao autor o valor correspondente à R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório correspondente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), reservando a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) divididas igualitariamente entre os filhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020